Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONI DA SILVA - CPF: 978.911.181-91 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002145-20.2023.8.11.0003

APELANTE (S):

RONI DA SILVA

APELADO (S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL – NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria ventilada em grau recursal (indenização por perdas e danos) não comporta conhecimento, visto que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Assim, acolhe-se a preliminar de inovação recursal.

No caso, o autor confessa a sua inadimplência. Extrai-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para purgar a mora, através do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo
in albis

sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato.
Portanto, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira.

Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos.

Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.

No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira, além de enviar telegrama ao devedor, comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem,
não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONI DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
codex.

Alega, em apertada síntese, que o apelante celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária, referente ao imóvel (matrícula 128.5831) localizado na Rua Alcides Francisco de Andrade, 58, casa 01, setor Residencial Granville I, Rondonópolis/MT, acordado o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a serem amortizados em 420 meses.

Aduz que vinha honrando pontualmente as parcelas do financiamento, contudo, devido uma cirurgia mal sucedida no braço esquerdo em que seus dedos começaram atrofiar, suas finanças entraram temporariamente em declínio.

Narra que pagou boa parte do financiamento.

Relata que ocorreu nulidade do processo de leilão extrajudicial pelo descumprimento da citação pessoal prevista pelo § 1o do art. 26 da Lei 9.514/97, pois não houve a intimação das hastas públicas, além de o apelado não esgotar todos os meios de tentativa de notificação, principalmente pelo oficial de justiça.

Assevera que seria possível purgar a mora até a data da arrematação.

Discorre que se faz necessário a anulação de todo o procedimento extrajudicial, voltando a matrícula no
status a quo
para que haja o restabelecimento do contrato de financiamento, conforme determina a lei.

Informa que a venda forçada do imóvel lhe causou prejuízos, sendo merecedor de indenização por perdas e danos dos valores pagos no financiamento, bem como das benfeitorias, tudo a serem apurados em cumprimento de sentença.

Afirma que deve ser aplicada lei consumerista e invertido o ônus da prova.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida a fim de julgar procedente a ação, para declarar a inválido o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na ação em nome do apelado. Requer, ainda, a reforma da sentença a fim de autorizar o restabelecimento do contrato de financiamento, ou condenar o apelado em perdas e danos materiais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 217967284, alegando preliminarmente inovação recursal, sob o argumento de que a matéria referente à indenização por perdas e danos não teria sido deduzida pela parte no curso do processo. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui o apelado a ocorrência da inovação recursal, sob o argumento de que a matéria referente à indenização por perdas e danos não teria sido deduzida pela parte no curso do processo.

Com efeito, o apelante inovou em sede recursal ao invocar pedido de indenização por perdas e danos não formulado na inicial.

Assim,
acolho
a preliminar arguida e deixo de conhecer o recurso no que tange ao pedido de indenização por perdas e danos.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RONI DA SILVA
ajuizou a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
alegando, em suma, que as partes celebraram Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, referente ao imóvel (matrícula 128.5831), localizado na Rua Alcides Franciso de Andrade, no 58, casa 01, Setor Residencial Granville I, Rondonópolis/MT, acordado o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a serem amortizados em 420 (quatrocentos e vinte) meses.

Aduziu que o autor vinha honrando pontualmente as parcelas do financiamento, inclusive, havendo pagado cerca de 15 (quinze) parcelas.

Sustentou que devido a uma cirurgia mal sucedida no braço esquerdo em que seus dedos começaram a atrofiar, suas finanças entraram em declínio, o que o levou à mora do contrato.

Narrou que o autor vem se reerguendo financeiramente, sendo o seu principal intuito voltar à adimplência junto ao Banco e continuar com o imóvel.

Relatou que em nenhum momento o autor nega a inadimplência com o requerido, no entanto, o Banco demandado não oportunizara a purgação da mora, desobedecendo o rito da Lei 9.514/97, causando prejuízo concreto ao autor e tornando todo procedimento expropriatório inválido.

Propôs a ação pleiteando a anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial, tal como sustar/anular os leilões designados para os dias 01a Praça: 03/02/2023 e 2a Praça: 07/02/2023 por meio da “SOLD LEILÕES”. Requereu em sede de tutela provisória de urgência a suspensão da realização dos leilões.

Assim, pugnou pela procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento do ônus de sucumbência.

O pedido de justiça gratuita foi deferido no ID no 217972727, e indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

Sobreveio recurso de Agravo de Instrumento no 100357953-2023.8.11.0000, o qual foi desprovido, em conformidade com o acórdão de ID no 117178523.

Devidamente citado, o requerido ofertou contestação no ID no 217972729, alegando que houve a intimação pessoal do autor para purgar a mora, conforme certidão do Oficial do CRI, que é dotada de fé pública. Pugna pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 217967267.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID no 217967269), enquanto o autor requereu a instrução processual (ID no 217967270).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem
.

O autor confessa a sua inadimplência, portanto, a controvérsia cinge-se em saber se houve o cumprimento da exigência legal de intimação para purgação da mora e, posteriormente, para o leilão extrajudicial, conforme dispõe a Lei 9.514/97.

É cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante contratou, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e outras Avenças, - contrato no 0010211123, referente à aquisição do imóvel localizado na Rua Alcides Francisco de Andrade, 58, casa 01, Setor Residencial Granville I, Rondonópolis/MT, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a serem amortizados em 420 (quatrocentos e vinte) meses, indicando como seu endereço, a Av. Marechal Rondon, no 1121, Eletrokasa, Centro, Rondonópolis/MT, conforme ID no 217972737.

Por sua vez, os itens 15 a 17 do contrato preveem os procedimentos para o caso de inadimplemento, da mora e do leilão. Confira o
print
abaixo (ID no 217972737 – Pág. 10/13):

Portanto, se o contrato foi assinado com Garantia de Alienação Fiduciária, é necessário verificar se as intimações/notificações seguiram os ditames da Lei no 9.514/97, principalmente com relação aos artigos 26 e 27, para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como se poderia o imóvel ser levado, posteriormente, a leilão extrajudicial.

In casu
, diante da inadimplência comprovada do devedor/autor, foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel, em cumprimento os §§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97,
in verbis:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

§ 1o-A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade.

§ 2o O contrato poderá estabelecer o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação.

§ 2o-A Quando não for estabelecido o prazo de carência no contrato de que trata o § 2o deste artigo, este será de 15 (quinze) dias.

§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

§ 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio.

§ 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.

§ 4o-C Para fins do disposto no § 4o deste artigo, considera-se lugar inacessível:

I - aquele em que o funcionário responsável pelo recebimento de correspondência se recuse a atender a pessoa encarregada pela intimação; ou

II - aquele em que não haja funcionário responsável pelo recebimento de correspondência para atender a pessoa encarregada pela intimação.”

Do documento juntado no ID no 217972739, denota-se que o devedor, ora apelante, foi intimado em 17/08/2022 para purgar a mora, contudo, deixou transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias
in albis
, sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato. Confira (ID no 217972739):

Logo, sendo válido e eficaz o ato que constituiu o devedor em mora, a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor é medida que se impõe, conforme realizada na AV.5/128.583, feita na matrícula do imóvel. Vejamos (ID no 217972741):

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da medida ou nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da posse da propriedade do imóvel pela ausência de intimação do devedor.

Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este poderá promover a alienação extrajudicial do bem, nos termos do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97,
in verbis:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

(...)

§ 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido enviou telegrama notificando o autor a respeito dos leilões extrajudiciais designados para os dias 03/02/2023 e 07/02/2023, o qual o recebeu em 26/01/2023, no endereço do contrato, bem como enviou email e mensagem por telefone. Vejamos (ID no 217972737, 217972742 e 217972746,):

Assim, restou comprovado o envio de telegrama pela instituição financeira ao autor/apelante, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade na notificação enviada, bem como no recebimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO - NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE -
INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO - ATOS REALIZADOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS E HORAS DOS LEILÕES - VALIDADE
- MANUTENÇÃO DOS LEILÕES - RECURSO PROVIDO. - Extraída dos autos a correta notificação do devedor fiduciário, não há que se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira, quando a designação dos leilões extrajudiciais obedeceu estritamente aos ditames da Lei no 9.514/97 - Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação da devedora fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27 da Lei no 9.514/1997, para que tome ciência das datas e horários respectivos -
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "(...) é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte"
- Comprovada a observância das providências acima citadas, e restando demonstrado pela própria parte interessada que tinha ciência de quando seriam realizados os leilões, não há como reconhecer a existência de qualquer nulidade a autorizar a suspensão da alienação extrajudicial do imóvel objeto da contratação - Recurso provido.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2316315-56.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

- Consoante previsão normativa constante da Lei 9.514/97, consolidada a propriedade em nome do fiduciário, promoverá ele leilão para a alienação do imóvel dado em garantia, sendo certo que
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.246021-4/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023) destaquei

Ademais, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se decreta a nulidade de leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.

2. Ao mesmo tempo,
é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.

3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões.

4. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022) destaquei

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
. 3. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.463.916/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019) destaquei

Além do telegrama, verifica-se que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem (ID no 217967252, 217967253 e 217967255). Confira:

Portanto, verifica-se que o autor tinha ciência das datas e horários dos leilões, e que foi anteriormente notificado para purgação da mora, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
codex.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024